Tribunal: TJSP
Processo: 1006043-75.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL – Aumento excessivo e desproporcional do índice de correção monetária aplicável às parcelas do contrato (IGP-M), decorrente do advento da pandemia do coronavírus (Covid-19) – Fato imprevisível – Cabível a revisão contratual – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para "determinar o recálculo das parcelas pelo IPCA no período

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL – Aumento excessivo e desproporcional do índice de correção monetária aplicável às parcelas do contrato (IGP-M), decorrente do advento da pandemia do coronavírus (Covid-19) – Fato imprevisível – Cabível a revisão contratual – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para "determinar o recálculo das parcelas pelo IPCA no período compreendido entre março de 2020 e maio de 2022", com apuração do valor da diferença em ulterior liquidação de sentença – Pandemia do coronavírus (Covid-19) não implica, por si, no afastamento da obrigação de cumprir o disposto no contrato ou na automática revisão do contrato – Contrato prevê a correção monetária anual do valor das parcelas pelo índice IGP-M – Índice foi livremente pactuado pelas partes – Descabida a aplicação da "teoria da imprevisão" – Onerosidade excessiva não caracterizada – Incabível a revisão contratual – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO